Tribunal: TJDFT
Processo: 0715260-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715260-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOINA DOMINGUES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Eloina Domingues de Souza contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que condicionou a remessa dos autos à Contadoria após a preclusão da sua decisão (proc. no 0708118-92.2023.8.07.0018, IDs no 185459393 e no 190360846). 2. A agravante, em suma, alega que o efeito suspensivo pleiteado no AGI no 0750973-43.2023.8.07.0000 foi indeferido, razão pela qual o juiz não poderia ter condicionado o prosseguimento do feito à preclusão da decisão agravada. Discorre sobre a desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado, pois o mérito foi apreciado pelo colegiado. Entende que o processo de origem deve tramitar regularmente até a satisfação do débito, que por ser de origem alimentar não pode esperar. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para determinar o prosseguimento do feito. 4. Preparo recolhido (IDs no 58032126 e no 58032127). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. Na origem trata-se de cumprimento de sentença coletiva da ação no 32.159/1997. A decisão agravada abordou a incidência da taxa SELIC e reconheceu a necessidade da elaboração de novos cálculos. Ao final, consignou: “Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria judicial.” - ID no 185459393. 8. A simples leitura desse desfecho revela que o prosseguimento do feito não está condicionado ao recurso de agravo de instrumento citado pela agravante nas suas razões, pois foi interposto contra outra decisão, proferida anteriormente. A remessa para à Contadoria depende da preclusão exclusivamente da decisão agravada. 9. Apesar da previsão legal de interposição de recurso contra as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, p. único), as partes precisam analisar cuidadosamente o interesse processual, justamente para não criar embaraços contra provimentos jurisdicionais favoráveis. 10. Se há demora é porque a parte opôs embargos de declaração e agravo de instrumento contra a decisão, evitando a preclusão. Ademais, é desarrazoado mobilizar o auxílio da Contadoria sem que os parâmetros estejam definidos, sob pena de violar o princípio da economia processual. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 13. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 16 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO